Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000803-36.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1023186-51.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): MICHELE PEREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu tutela provisória de urgência “para determinar aos requeridos que realizem o desconto da contribuição previdenciária da remuneração da demandante consoante prescreve o art. 2o, § 7o, da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, ou seja, mediante incidência da alíquota de 9,5% sobre seus proventos, nos termos da Lei Federal no 13.954/2019, até ulterior deliberação”.
Alega a parte Agravante que a exceção da aplicação de uma norma previdenciária do regime próprio civil aos servidores militares é a alíquota tributária, pois o Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ACO 3396, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, determinou a continuidade da aplicação aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual para os demais servidores. Entendeu o Ministro na decisão monocrática proferida que, neste ponto, houve extrapolação da competência legislativa da União.
Argumenta que a partir do arcabouço legislativo recente a conclusão lógica é que o benefício da redução da base de cálculo para os servidores militares foi tacitamente revogado, permanecendo em vigor para os servidores civis, apenas.
Sustenta que a alíquota aplicável aos servidores militares ativos, inativos, da reserva remunerada e pensionistas é de 14%, mas a base de cálculo é diversa dos servidores civis, pois a isenção hoje vigente para servidores civis inativos que recebem até R$ 3.000,00 (três mil reais) e o chamado "dobro do teto" subsiste apenas para a categoria dos servidores civis (justamente porque há norma constitucional).
Pondera que ao editar normas específicas do regime próprio militar ou civil, o Chefe do Poder Executivo não tem a obrigatoriedade de prever uma base de cálculo diferenciada para os aposentados e pensionistas. Há uma mera faculdade. O preceito constitucional atual não assegura a obrigatoriedade de haver o benefício (inclusive foi revogado), bem como sustenta que a realidade normativa atual provocou a não recepção do dispositivo em razão da Emenda Constitucional 103/2019 ter revogado o §21 do artigo 40 da Constituição Federal, consoante se vê pela combinação dos arts. 36, II, e 35, I, a, Emenda Constitucional 103/2019.
Requer, ao final, forte nos argumentos acima resumidos, o deferimento de efeito ativo ao recurso para o fim de suspender a medida liminar concedida na origem.
O efeito ativo fora deferido.
Houve apresentação de contrarrazões e não houve prestação de informações pelo juízo agravado.
O Ministério Público declinou da manifestação, por ausência de interesse para tanto.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos em fase de recurso, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora